Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713532-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILTON DE LIMA MONTALVAO, IDALINA BORGES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilton de Lima Montalvão e Idalina Borges Silva contra acórdão que julgou a apelação prejudicada. Intime-se o embargado para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator